Tribunal: TJES
Processo: 5006021-31.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2023-03-28

Ementa:
D
IREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE
PARCIAL
DA SENTENÇA
C
ITRA PETITA
.
OMISSÃO EM ANALISAR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CARÊNCIA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.
POSSIBILIDADE DE EXAME DA PRETENSÃO DESDE LOGO. DEMANDA QUE NÃO EXIGE INSTRUÇÃO.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EM REGRA NÃO ATRAI CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. REGRA EXCEPCIONADA NA HIPÓTESE DE HAVER LITIGIOSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA CONFIGURAM LITIGIOSIDADE. AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETO. PROVEITO QUE SÓ SE VERIFICA EM EVENTUAL INVENTÁRIO.
VALOR DA CAUSA MANTIDO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
ausência de apreciação d
e
pedido constitui vício de omissão, caracterizando a sentença como
citra petita
, a ensejar sua nulidade parcial
.

2.
P
or tratar-se de controvérsia que permite imediato julgamento, deve ser aplicada
a teoria da causa madura
(
artigo 1.013, §3º, IV, do
CPC
)
.

3.
A
extinção do processo, sem resolução do mérito, por reconhecimento de litispendência, em regra, enseja condenação da parte autora em honorários sucumbenciais, diante da incidência do princípio da causalidade.

4.
A
jurisprudência pátria igualmente reconhece que, em se tratando de
procedimento
de jurisdição voluntária,
em regra, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais,
por ausência de lide
.

5
.
F
ica excepcionad
a a regra de não condenação em honorários sucumbenciais
na hipótese de um procedimento de jurisdição voluntária possuir litigiosidade
.

6.
A
inda que a AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO seja procedimento de jurisdição voluntária, a impugnação questionando o valor da causa e indicando a ocorrência de litispendência é suficiente para atrair litigiosidade ao feito
.

7
.

A
demanda de registro e cumprimento de testamento se restringe em verificar os requisitos formais
do documento lavrado, dada sua cognição precária, de modo que inexiste proveito econômico nessa fase.

8.
M
antido o valor da causa originalmente estabelecido pela parte autora, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), deve a verba referente aos honorários sucumbenciais ser fixada com base em equidade
(art. 85, §8º, do CPC)
.

9
.
Recurso
de apelação conhecido e
parcialmente
provido.
Nulidade parcial da sentença, quanto aos capítulos nos quais foi omissa. Manutenção do valor da causa.
Condenação do autor
ao pagamento de honorário
s
sucumbenciais
no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006021-31.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLOVES PRETTI
APELADO: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (4)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

21/03/2023

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006021-31.2021.8.08.0014

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Trata-se da continuação do julgamento de apelação cível interposta por
Vilma Souza Fagundes e outros, pretendendo a reforma da sentença
(ID 2833776) que, nos autos da ação de registro e cumprimento de testamento público, ajuizada por
Clovis Pretti,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, em razão da litispendência entre a pretensão deduzida no presente processo (nº 5006021-31.2021.8.08.0014) e a ação que tramita sob o nº 5005938-15.2021.8.08.0014.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade parcial da sentença,
quanto aos capítulos nos quais foi omissa - impugnação ao valor da causa e fixação de honorários sucumbenciais -, examinando, desde logo, a controvérsia, para manter inalterado o valor da causa e, via de consequência, condenar o Autor/Recorrido ao pagamento, em favor do patrono dos Recorrentes, de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa. Manteve os demais capítulos da sentença.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o relator.

O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou a divergência parcial, para dar provimento ao apelo, para reconhecer a nulidade do julgamento
citra petita
e, aplicando a teoria da causa madura, rejeitar a impugnação ao valor da causa e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme artigo 85, §8º, do CPC.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Em razão do julgamento não unânime, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à alegada nulidade parcial da sentença, pela negativa de prestação jurisdicional, quanto ao exame da impugnação ao valor da causa e à condenação do Autor/Recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência.

Do exame dos autos, verifica-se que, não obstante a parte Recorrente tenha impugnado o valor da causa e pleiteado a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, a sentença recorrida, prolatada n
os autos da
presente ação de registro e cumprimento de test
a
mento público,
extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, por estar caracterizada a litispendência, omitindo-se, entretanto, quanto ao exame da impugnação ao valor atribuído à causa e à condenação do Autor ao pagamento de honorários de sucumbência.

Os embargos de declaração opostos pelos Recorrentes, sob a alegação de omissão, foram rejeitados pelo juízo
a quo.

Assim, resta configurada a nulidade parcial da sentença, impõe-se a manifestação deste Colegiado acerca da matéria.

Muito bem.

O Autor/Recorrido atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os Recorrentes impugnaram o valor em referência, ao argumento de que, na ação de inventário nº 5005937-30.2021.8.08.0014, o valor do patrimônio a inventariar foi estimado, pelo Recorrido, em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Ocorre que, no procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento de testamento público, previsto nos artigos 735 e 736, do CPC, cabe ao magistrado verificar o preenchimento dos requisitos essenciais do testamento público (artigo 1.864 do Código Civil) e, não encontrando vício externo, que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, determinar a adoção de providências para registrá-lo, arquivá-lo e mandar cumpri-lo.

Não há, portanto, conteúdo econômico imediatamente aferível.

Conforme registrado pelo relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
“
eventual proveito econômico só será obtido por ocasião do efetivo cumprimento do testamento, que se dá quando do procedimento de inventário, que inclusive tramita sob o número 5005937-30.2021.8.08.0014, o que permite a atribuição do valor da presente causa com base em juízo meramente estimativo.”

Nesse contexto, mostra-se infundada a pretensão de alteração do valor atribuído à causa, para a sua fixação com base no valor estimado do patrimônio objeto de inventário e futura partilha.

No tocante aos honorários de advogado, assiste razão aos Recorrentes, na medida em que, por força do princípio da causalidade, devem ser fixados em favor dos patronos dos mesmos.

Assim, e considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da demanda e a celeridade da tramitação (o ajuizamento da demanda ocorreu em 23.11.2021), reputo razoável e adequado para a remuneração do trabalho desempenhado pelos advogados nestes autos, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), arbitrado pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Em face do exposto, acompanho o relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, para reconhecer a nulidade parcial da sentença, pelo julgamento
citra petita,
e, aplicando a teoria da causa madura, rejeitar a impugnação ao valor da causa e condenar o apelado ao pagamento de honorários de advogado, com base no princípio da causalidade.

No tocante ao valor dos honorários, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para fixá-los em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Concluído o julgamento, por maioria de votos, nos termos do voto do Eminente e culto Relator, no sentido de dar provimento parcial ao recurso.

*

*
*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR
Respeitosamente pedi vista dos autos após a prolação de judicioso voto pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, que fora acompanhado pelo também culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, os apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença proferida em sede ação de registro e cumprimento de testamento público,

que

extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de manifestação acerca da impugnação ao valor da causa e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo o julgamento
citra petita
, rejeitando a impugnação ao valor da causa e condenando o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos e do voto condutor, hei por bem acompanhá-lo quase integralmente, fazendo apenas pequena ressalva em relação ao valor dos honorários sucumbenciais, fixados mediante apreciação equitativa.

Em primeiro lugar, ressoa inequívoca a afronta ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC), porquanto não apreciadas a impugnação ao valor da causa e a pretensão de arbitramento dos honorários sucumbenciais devido a extinção da ação sem resolução do mérito.

Trata-se, de todo modo, como bem salientou o douto Relator, de questões que prescindem de dilação probatória, pelo que devem ser supridas pelo órgão
ad quem
, nos termos do inciso II do §3° do art. 1.013 do CPC.

Em relação à impugnação ao valor da causa, faz-se realmente imperiosa a rejeição.

Como cediço, a abertura, registro e cumprimento de testamento é procedimento de jurisdição voluntária cujo objeto se restringe à declaração de última vontade do autor da herança, à análise da regularidade e à determinação do cumprimento, consoante artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil. Ou seja, o procedimento se presta, a rigor, somente a verificar os requisitos extrínsecos do testamento, nos termos do art. 1864 do Código Civil.

Nesse cenário, infere-se, por dedução lógica, que o pedido autoral não visa a nenhuma vantagem econômica imediata, o que somente ocorrerá no cumprimento do testamento nos autos da ação de inventário, razão pela qual a atribuição de valor meramente estimativo exsurge legítima no procedimento de jurisdição voluntária.

Por sua vez, quanto aos honorários sucumbenciais, mais uma vez o douto Relator procedera com o costumeiro acerto ao ressaltar que nos procedimentos de jurisdição voluntária, havendo litigiosidade – com a apresentação de contestação por parte dos requeridos apelantes -, a regra de não cabimento de condenação em honorários é excepcionada, a teor da jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS. VERBA CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. [...]
IV - Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. V - Considerando que houve contestação por parte dos requeridos do presente procedimento, estabelecendo, assim, a litigiosidade, é possível a fixação de honorários advocatícios. No mesmo sentido: REsp 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018 e REsp 283.222/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ 6/3/2006, p. 273.
VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.901.733/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 8/10/2021)

Do mesmo modo, vislumbra-se adequado o arbitramento da verba honorária por equidade, na medida em que, pela regra da subsidiariedade prevista no §8° do art. 85 do CPC, a técnica deve ser utilizada nas estritas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo
. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a. I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b. I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)

Nada obstante, no que toca ao valor arbitrado pelo eminente Relator (R$ 5.000,00), salvo melhor juízo, tem-se que melhor se coaduna com o caso concreto o montante de R$ 2.500,00, considerando que a matéria controvertida é singela e a ação, ajuizada há pouco mais de um ano (23 de novembro de 2021), fora extinta prematuramente devido a constatação de litispendência.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para

declarar a nulidade do julgamento
citra petita
, rejeitar a impugnação ao valor da causa e condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 2.500,00, por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.
Trata-se de técnica de julgamento do artigo 942 do Código de Processo Civil, sendo que os autos fora encaminhados ao meu gabinete para análise detida das questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, compreendeu que houve julgamento
citra petita
, pois não foi apreciada a impugnação ao valor da causa, tampouco a possibilidade de arbitramento da verba honorária.

Salientou ser cabível a técnica do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC e que a extinção do feito pelo reconhecimento de litispendência enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em particular se houver contestação no procedimento de jurisdição voluntária.

Concluiu que o proveito econômico somente será obtido no cumprimento do testamento e que a importância equitativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada para remunerar o trabalho do advogado da apelante.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo insigne Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

O ilustre Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, por sua vez, inaugurou divergência parcial para fixar a verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando em especial que a ação foi proposta no dia 23 de novembro de 2021 e não é complexa.

A ação de abertura e cumprimento de testamento é um procedimento de jurisdição voluntária previsto nos artigos 735 a 737 do CPC que não detém proveito econômico imediato, o que assegura que o valor da causa seja estipulado por estimativa. Nesse sentido:

REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, A FIM DE ADEQUAR O VALOR DA CAUSA AO MONTANTE PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
Procedimento de jurisdição voluntária que se limita à análise formal do testamento lavrado. Ausência de proveito econômico, o qual apenas será obtido no inventário. Possibilidade de atribuição de valor meramente estimativo.
Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2084175-29.2019.8.26.0000; Ac. 12482519; Catanduva; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 09/05/2019; DJESP 21/05/2019; Pág. 1838)

Portanto, adequada a valoração de R$ 1.000,00 (mil reais) conferida pelo requerente/apelado.

Como é cediço, a existência de litigiosidade permite a condenação em honorários advocatícios nos procedimentos de jurisdição voluntária, sendo que a recorrente contestou a ação de registro e cumprimento de testamento, tendo suscitado a litispendência e impugnado o valor atribuído à causa, o que demonstra a excepcionalidade exigida pela jurisprudência pátria, vide:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
2. A teor do entendimento sufragado pelo C. STJ, em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. Assim, havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários.
Contudo, havendo também determinação de reserva de bens e de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da existência de documentos suficientes para comprovar o crédito, deve-se concluir que houve sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária e divisão das custas processuais entre os litigantes. RESP 1431036/SP, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018). 3. Recurso parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0000763-05.2015.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/01/2021; DJES 12/03/2021)

No que concerne ao valor da verba honorária, considero que a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional para remunerar o trabalho do causídico, mormente quando sopesadas a baixa complexidade da demanda e a celeridade da tramitação.

Firme a tais considerações, rogando vênia ao notável relator Desembargador Raphael Americano Câmara e ao culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanho a divergência parcial capitaneada pelo douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade do julgamento
citra petita
e, com arrimo na teoria da causa madura, rejeitar a impugnação ao valor da causa e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos ditames do artigo 85, §8º, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006021-31.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES
: VILMA SOUZA FAGUNDES, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARIA DE FATIMA SOUSA FAGUNDES TRINDADE, STAEL FAGUNDES DUARTE, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES
APELADO
: ESPÓLIO DE
CLOVES PRETTI
Advogado do(a)
APELANTE
: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A
Advogado do(a)
APELANTE
: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A
Advogado do(a)
APELANTE
: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A
Advogado do(a)
APELANTE
: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A
Advogado do(a)
APELANTE
: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A
Advogados do(a) APELADO
: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
, contra sentença (ID 2833776) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que em sede de
AÇÃO
DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO
, ajuizada por
CLOVIS PRETTI
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecimento da litispendência entre a pretensão deduzida neste feito (nº 5006021-31.2021.8.08.0014) e a ação que tramita sob o número 5005938-15.2021.8.08.0014.

Em suas razões recursais (ID 2833790), as apelantes almejam, preliminarmente,
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional; no mérito, reforma da sentença, considerando que o julgador
(ii)
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, todavia, deixou de fixar os honorários de sucumbência; pretendendo, ainda,
(iii)
alteração do valor da causa, para que passe de R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

O
ESPÓLIO DE
CLOVIS PRETTI
, apresentou contrarrazões (ID 2833806) argumentando que:
(i)
não possuía conhecimento de que o processo 5005938-15.2021.8.08.0014 (sob o qual verificou-se a litispendência), havia sido ajuizado anteriormente, por ter sido distribuído de forma sigilosa;
(ii)
não cabe condenação em honorários advocatícios em demandas de jurisdição voluntária;
(iii)
o valor da causa em ação de registro e cumprimento de inventário pode ser meramente estimado, diante da ausência de proveito econômico.

Pois bem.
De início, reputo relevante destacar os termos nos quais foi proferida a sentença guerreada (ID 2833776):

[...]
Tomando por base o conteúdo dos presentes autos, e a petição e documentos ID10846900 é possível verificar que a pretensão destes autos estão sendo dirimidas na ação que tramita sob o nº 5005938-15.2021.8.08.0014.

Assim enfocada, a espécie calha com a figura jurídica da litispendência, que impossibilita o julgamento de mérito na demanda em apreço, obstada pela formulação anterior de idêntica pretensão em juízo.

Isto posto,
declaro
a litispendência e, verificada a falta de pressuposto processual negativo, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, V, do Código de Processo Civil
.

Custas pagas ID10571773.

P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Diligencie-se.
[...]

Como se depreende, o julgador sentenciante realmente deixou de se manifestar acerca da impugnação ao valor da causa e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim,
no que diz respeito à pretensão de reconhecimento de nulidade do édito sentencial por suposta violação do dever de fundamentação da decisão, razão assiste aos apelantes.

I
sso porque, a não manifestação do julgador acerca da impugnação ao valor da causa e à verba honorária configura omissão, a qual, mesmo após oposição de embargos de declaração (ID 2833779), não foi sanada pelo magistrado, que, na decisão de ID 2833782, negou provimento ao recurso, sem se pronunciar acerca da controvérsia.

Ato seguinte, entendo por configurado julgamento
citra petita
, o que atrai a nulidade parcial da sentença, por ausência de fundamentação, que se revela garantia dos jurisdicionados e questão de ordem pública.

Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da nulidade, decorrente de julgamento
citra petita
:

[...]
Julgamento
citra petita
. Nulidade avistada, de ofício.
[...] (TJPR; ApCiv 0020362-53.2020.8.16.0017; Maringá; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022).

[...]
Assim, diante do pleito engendrado, ao juiz incumbiria fornecer uma resposta jurisdicional positiva ou negativa, não podendo ser omisso, havendo-se, portanto, de retificar o vício de nulidade que macula a sentença
citra petita
. Dessa forma, a ausência de apreciação do pedido constitui vício de omissão, caracterizando a sentença como
citra petita
, a ensejar a sua nulidade parcial reconhecida de ofício.

[...]
(TJRJ; APL 0003285-47.2020.8.19.0017; Casimiro de Abreu; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 11/11/2022; Pág. 504)

Outrossim, diante da desnecessidade de produção de provas e, por tratar-se de controvérsia que permite imediato julgamento, deve ser aplicada
a teoria da causa madura,
nos termos do artigo 1.013, §3º, IV, do Código de Processo Civil,
conforme se verifica nos seguintes julgados:

[...
]
2
– Aplicação da Teoria da Causa Madura. Prova testemunhal colhida e coligido documental encartado que autorizam aplicação da teoria da causa está madura para julgamento imediato pela instância revisora, impondo-se, pela desnecessidade de retorno dos autos à origem, a teor do art.1.013, §3º, inciso II do CPC/2015
.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075666, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

[...]
1. Caracterizado o error in procedendo decorrente da extinção do processo, sem resolução de mérito, imperiosa a anulação da sentença, sem prejuízo da análise do mérito processual em segundo grau de jurisdição, estando a causa madura para julgamento de mérito.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012150032139, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

A partir de tais digressões, considerando que os aspectos sobre os quais o julgador originário foi omisso se relacionam apenas com o valor da causa e com eventual fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, passo ao exame de tais controvérsias.

Ato seguinte, reputo relevante ressaltar que, de fato, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por reconhecimento de litispendência, em regra, enseja condenação da parte autora em honorários sucumbenciais, diante da incidência do chamado princípio da causalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que corroboram o que estou a externar:

[...]
7.
Portanto, verificada a existência de ação anteriormente ajuizada idêntica à presente, cuja vindoura decisão definitiva se mostraria, como se mostrou, prejudicial ao deslinde deste feito, é mesmo medida de rigor a extinção deste processo, sem a análise do mérito.
8.
Condenada a parte autora, que deu causa à extinção sem resolução do mérito destes autos, no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3º do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §2º), observando-se o previsto no §3º do artigo 98 do CPC.

[...]
(TRF 3ª R.; ApCiv 5227339-15.2020.4.03.9999; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 04/10/2022; DEJF 17/10/2022)

[...]
5.
N
o caso dos autos, em razão da extinção do feito ter ocorrido em razão de litispendência, o pagamento das custas e honorários advocatícios deve recair sobre a apelante, visto que foi quem deu causa a tal circunstância ao ajuizar a presente ação antes da homologação da desistência do recurso.
[...] (TJCE; AC 0051227-78.2021.8.06.0154; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria das Graças Almeida de Quental; Julg. 28/09/2022; DJCE 06/10/2022; Pág. 203)

Por outro lado, a jurisprudência pátria reconhece que, via de regra, em se tratando de feito que corresponde à jurisdição voluntária, fica afastada a condenação ao pagamento de honorários, por ausência de lide:

[...] 9.
O feito trata de jurisdição voluntária no qual não se verifica lide. Afasta-se a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
10. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO E MODIFICA-SE A SENTENÇA DE OFÍCIO, para afastar a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais. (TJRJ; APL 0011931-56.2015.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 12/09/2022; Pág. 462)

[...]
Correta a sentença que deixou de condenar o autor em honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.
6.4. Precedentes desta Corte: (...) 2.
No procedimento de jurisdição voluntária, na ausência de litigiosidade, não há condenação da parte vencida em honorários advocatícios
(...). (20150111447445APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu 3ª Turma Cível, DJE: 20/04/2018). 6.5. (...) 4.
Descabe a condenação em honorários advocatícios, em se tratando de jurisdição voluntária, na qual não se tem litígio, e muito menos sucumbente

[...]
(TJDF; Proc 00099.53-23.2017.8.07.0001; Ac. 112.8063; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 03/10/2018; DJDFTE 09/10/2018)

Ocorre que, o suprarreferido entendimento fica excepcionado, na hipótese de um procedimento de jurisdição voluntária possuir litigiosidade, conforme se verifica no seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2.
Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. Precedentes
.
3.
Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação do habilitante em honorários
. Contudo, havendo também determinação de reserva de bens e de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da existência de documentos suficientes para comprovar o crédito, deve-se concluir que houve sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária e divisão das custas processuais entre os litigantes. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.431.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

Assim, no caso concreto, ainda que a
AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO
seja realmente procedimento de jurisdição voluntária, destinada apenas à avaliação das formalidades externas do testamento, a impugnação apresentada pela parte apelante, na origem, questionando o valor da causa e indicando a ocorrência de litispendência, é suficiente para atrair litigiosidade ao feito.

Logo, uma vez verificada a presença de lide, fica excepcionada a regra de não cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos procedimentos de jurisdição voluntária.

Senão, vejamos o seguinte julgado, que ao analisar situação extremamente similar, adotou o mesmo sentido decisório:

[...]
nos autos de ação de inventário ajuizada pela Requerida

[...]
que foi extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (litispendência)
.
Ação de inventário consiste em procedimento de jurisdição voluntária, com sucumbência relativa apenas às custas e despesas processuais
(nos termos do artigo 88, do Código de Processo Civil)
.
Incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

[...]
Apresentação de impugnação e o acolhimento da preliminar de litispendência caracterizam a litigiosidade da ação de inventário
(procedimento de jurisdição voluntária)
.
Exceção à regra do não cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos procedimentos de jurisdição voluntária
(nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça)
.
Sentença prolatada nos autos da ação de inventário não fixou os honorários advocatícios do Autor. Cabível a fixação dos honorários advocatícios (nos termos do artigo 85, parágrafo 18, do Código de Processo Civil)
.
[...]
(TJSP; AC 1003439-85.2018.8.26.0417; Ac. 14599916; Paraguaçu Paulista; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 03/05/2021; DJESP 10/05/2021; Pág. 2227).

Por conseguinte, entendo pela necessidade de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da parte requerida, ora apelante.

Por outro lado, no que diz respeito ao valor da causa, ao contrário do que pretende
m
fazer crer o
s
apelante
s
, não há que se falar em sua alteração, conforme passo a explicitar.

Ora, a demanda de registro e cumprimento de testamento, como já explicitado, se restringe em verificar os requisitos formais
externos do documento lavrado, dada sua cognição precária, de modo que inexiste proveito econômico nessa fase.

Em verdade, eventual proveito econômico só será obtido por ocasião do efetivo cumprimento do testamento, que se dá quando do procedimento de inventário, que inclusive tramita sob o número
5005937-30.2021.8.08.0014,
o que permite a atribuição do valor da presente causa com base em juízo meramente estimativo.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, conforme se depreende nos seguintes julgados:

[...] Agravo de instrumento.
Ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa. Procedimento especial de jurisdição voluntária. Benefício econômico a ser obtido apenas por ocasião do cumprimento do testamento, em ação de inventário. Atribuição do valor da causa por mera estimativa. Reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela recursal, mantendo o valor da causa em R$ 100,00. De ofício, fixação do valor da causa em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), valor correspondente ao salário mínimo no momento da propositura da ação.
[...] (TJAL; AI 0807196-25.2021.8.02.0000; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 25/05/2022; Pág. 201).

[...]
Procedimento de jurisdição voluntária que se limita à análise formal do testamento lavrado. Ausência de proveito econômico, o qual apenas será obtido por ocasião do inventário. Possibilidade de atribuição de valor meramente estimativo.
[...] (TJSP; AI 2114110-46.2021.8.26.0000; Ac. 15518774; Santos; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 25/03/2022; DJESP 29/03/2022; Pág. 1644).

[...]
Inconformismo. Acolhimento.
Demanda originária que consiste em procedimento de jurisdição voluntária, voltada à verificação da regularidade do testamento quanto a elementos extrínsecos. Inexistência de proveito econômico imediato com a demanda, que será obtido, se o caso, na ação de inventário. Descabida a ordem de retificação do valor da causa.
Recurso provido. (TJSP; AI 2130390-92.2021.8.26.0000; Ac. 15038269; Santos; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 22/09/2021; DJESP 28/09/2021; Pág. 1434).

Por conseguinte, mantido o valor da causa originalmente estabelecido pela parte autora, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), deve a verba referente aos honorários sucumbenciais ser fixada com base em equidade.

Isso porque, conforme estabelecido pelo STJ (Tema 1.076), levando em conta que não há condenação, nem proveito econômico e o valor da causa é muito baixo, fica excepcionada a regra de fixação dos honorários com base nos percentuais previstos no artigo 85, §§2º e 3º, sendo aplicável o insculpido no §8º, da mesma disposição normativa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
q
uando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º.
[...]

Via de consequência, considerando as condições previstas no §2º, do artigo 85, do CPC, em especial a baixa complexidade da matéria controvertida e o tempo de trâmite da demanda, que foi ajuizada em 23 de novembro de 2021, entendo por adequada a fixação dos honorários em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

de apelação
interposto por
VILMA SOUZA FAGUNDES E OUTROS
,
para
DAR-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
e

r
econhecer a nulidade parcial da sentença, quanto aos capítulos nos quais foi omissa, referentes à impugnação ao valor da causa e fixação de honorários sucumbenciais
e, desde logo, procedo análise da controvérisa, de modo que mantenho inalterado o valor da causa e, via de consequência,
CONDENO O AUTOR APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
em favor do patrono dos réus apelantes, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa,
nos termos do artigo 85, §8º do CPC, mentendo inalterados os demais termos do édito sentencial
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2022 às 14:51:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44705723112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Peço vista
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.